Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733965-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: NAYANA LINDA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos do processo n. 0700143-73.2024.8.07.0021, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte agravada, nos seguintes termos (ID 243318356, na origem): A parte exequente pleiteia que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos recebidos pela executada, para pagamento do débito perseguido nos autos, ID 240900230. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. As exceções ao regime da impenhorabilidade foram estabelecida na lei, conforme o §2o do artigo atrás mencionado, "in verbis": "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o ". A despeito dos julgados juntados pelo exequente, tem-se, pela própria literalidade do dispositivo, que o legislador não deixou margem para interpretação extensiva. Nesse sentido, é o posicionamento desse juízo. Assim, ante a ausência das exceções previstas no art. 833, §2o, do CPC, indefiro o pedido de penhora sobre o salário do executado. Intime-se o exequente para dar andamento útil ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão e arquivamento do processo, pelo prazo da prescrição, nos termos do art. 924, §1o e §4o, do Código de Processo Civil, independentemente de nova intimação. Termo inicial da suspensão: 23.1.2025, data em que o exequente tomou ciência, pela primeira vez, da não localização de bens penhoráveis, ID 222608966.. Nas razões recursais (ID 75140331), a parte agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera a legislação vigente e o entendimento consolidado tanto no TJDFT quanto no STJ, causando-lhe prejuízo. Argumenta que a decisão merece reforma, pois diverge do entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual é possível a penhora de até 30% da remuneração do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a mitigação da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, inclusive para dívidas não alimentares, quando frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Alega que a devedora não apresentou bens à penhora, não propôs acordo e não colaborou com o andamento do feito, o que evidencia conduta evasiva e afronta ao princípio da efetividade da execução. Ressalta que o crédito exequendo é legítimo, amparado por título executivo extrajudicial, e que a penhora de parte dos rendimentos é medida proporcional, que equilibra os interesses das partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução, evitando a paralisação do feito e o risco de prescrição intercorrente. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de autorizar a penhora de até 30% do salário da agravada, “diretamente na Câmara Legislativa do Distrito Federal”, nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID 75141821). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade da verba salarial, o agravante nada demonstrou acerca da existência de risco (grave e concreto) que motive a suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A mera alegação de que o feito poderá ser alcançado pela prescrição intercorrente – sem comprovação de que há efetivo risco de extinção da pretensão – não é suficiente para tanto, sendo que, na espécie, sequer se iniciou o prazo de suspensão do processo, cujo termo inicial será 23.1.2025, conforme consta da decisão. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. Inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator